Tribunal: TRF3
Processo: 5030788-18.2022.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
356/1006)

5030788-18.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5030788-18.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO POMELLI - SP368027-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II E §3o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada em face da União (Fazenda Nacional), com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à rescisão de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em embargos à execução fiscal, com pedido de reconhecimento de prescrição dos débitos e restituição de depósito judicial realizado nos autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a correta fixação do valor da causa na ação rescisória, à luz do proveito econômico pretendido; (ii) o cumprimento do requisito de admissibilidade consistente no depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a desconstituição do julgado, prevalecendo este sobre o valor atribuído à ação originária quando houver discrepância.

Configurado o proveito econômico buscado na restituição do depósito judicial realizado na execução fiscal para garantia do juízo, impõe-se a retificação do valor da causa para o montante atualizado correspondente.

O depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC, constitui condição de procedibilidade da ação rescisória, não se confundindo com custas processuais nem com depósito judicial para garantia do juízo na execução fiscal.

A ausência de comprovação do depósito prévio, mesmo após intimação específica para regularização, impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 968, §3o, do CPC.

A apresentação de contestação e demais manifestações processuais autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução do mérito.

Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC

Tese de julgamento:

O valor da causa na ação rescisória deve refletir o proveito econômico pretendido com a desconstituição do julgado.

O depósito prévio de 5% sobre o valor da causa é requisito indispensável à admissibilidade da ação rescisória, não se confundindo com custas ou depósito judicial para garantia do juízo.

A ausência de recolhimento do depósito prévio, após regular intimação, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 291 a 293; 321; 330, I; 485, I e IV; 966, V e VIII; 968, II e §3o; 974, parágrafo único; 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.811.781/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5030788-18.2022.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AUTOR: DOM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) AUTOR: THIAGO POMELLI - SP368027-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação rescisória proposta por DOM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em face da UNIÃO (Fazenda Nacional), em 11/11/2022, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, objetivando rescindir a decisão monocrática que negou provimento à apelação, interposta contra sentença de improcedência do pedido, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0011599-62.2018.4.03.6182, e, em novo julgamento, seja reconhecida a prescrição dos débitos cobrados na Execução Fiscal (no 0043290-12.2009.4.03.6182), restituindo-se a quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos), depositada para efeitos de garantia do juízo no referido processo.

Afirma que opôs Embargos à Execução Fiscal (no 0011599-62.2018.4.03.6182) objetivando declarar a prescrição das CDA’s sob nos 80.6.09.021679-25, 80.2.09.01060-48, 80.7.09.005705-68 e 80.6.09.021680-69, vinculadas ao Processo Administrativo Fiscal no 13807.007954/2005-22.

Que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução foi “erroneamente” mantido pelo acórdão rescindendo, pois “utilizou em maior parte da sua fundamentação “copia e cola” da sentença de primeiro grau, sem apreciação das provas e dos fundamentos expostos pela Requerente” e que o Recurso Especial que se seguiu foi inadmitido, tendo o acórdão transitado em julgado em 13/11/2020.

Alega que os débitos tributários cobrados pela União foram atingidos pela prescrição intercorrente, não tendo sido a prova documental e os fundamentos ali expostos apreciados pelo juízo de primeira instância, tampouco em grau recursal, “que se restringiu a apenas utilizar a sentença de primeiro grau como base para proferir seu acórdão.”

Sustenta a autora:

Tendo em vista que o vencimento das CDA’s se deu em 31/01/2005 e a Execução Fiscal foi ajuizada em 25/09/2009, e que, por desleixo da Requerida não foi efetuada a citação da Requerente, passaram-se mais de 13 (três) anos sem qualquer cobrança devida, por culpa exclusiva do Fisco, sendo certo que a simples distribuição da Execução Fiscal não interrompe o prazo prescricional.

Conclui-se, portanto, que a devida citação ocorrera apenas no dia 29 de agosto de 2018, data em que a Requerente tomou ciência do processo e se apresentou informando a ocorrência da prescrição.

Vale ressaltar que, na intenção de induzir os julgadores a erro, a Fazenda Nacional alegou que a Requerente realizou o parcelamento das CDA’s em 11/01/2014, interrompendo a prescrição, o que não é verdade, pois, conforme comprovado no Extrato de Consolidação do Parcelamento, não há que se falar em interrupção da prescrição, vez que AS CDA’S AQUI DISCUTIDAS, NUNCA FORAM OBJETOS DE PARCELAMENTO, tratando-se apenas de um erro no sistema da União, sendo certo que em meados de janeiro de 2014, os débitos já haviam sido atingidos pelo evento da prescrição há 4 (quatro) anos.

Dessa forma, tendo em vista o decurso do prazo de 5 anos para cobrar o débito tributário, é nítida a ocorrência da prescrição, devendo ser rescindido o julgado, pelas razões de direito a seguir expostas.

Assim, afirma ser inegável a ocorrência do erro de fato verificável do exame dos autos, bem como nítida a ocorrência de violação à norma jurídica, por não reconhecimento da prescrição, vez que, “apesar de ajuizada a ação de execução dentro do prazo de 5 (cinco) anos, estabelecido pela legislação tributária, não ocorreu a citação válida, sendo indevida a interrupção da prescrição.”

Diz tratar-se de culpa exclusiva da Fazenda Nacional, em não tomar as providências necessárias para efetuar a citação válida da Requerente nos autos da Execução Fiscal, impondo-se a aplicação do art. 240, §2o, do CPC, restando comprovado que a prescrição jamais fora interrompida.

Conclui que o vencimento das CDA’s ocorreu em 31/01/2005, e as diligências de citação ficaram desde 09/11/2009 sem resultado positivo, alcançando-se, assim, a prescrição em 31/01/2010, vez que somente a distribuição da execução fiscal não interrompe o prazo prescricional.

Outrossim, informa que realizou depósito judicial da quantia de R$37.413,20, para efeitos de garantia do juízo, devendo o valor ser restituído ao final da presente ação, se julgada procedente.

Foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Distribuída a ação rescisória, o então Relator determinou à autora a comprovação da realização do depósito caução, nos seguintes termos (ID 278845946):

“Nos termos do artigo 968 do atual Código de Processo Civil, ao propor a ação rescisória, o autor deverá depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

No prazo de 10 (dias), comprove a parte autora ter efetivado referido depósito caução, mediante juntada da respectiva guia de depósito.

Oportunamente, conclusos.”

Manifestou-se a parte autora informando que “No ato da propositura da ação rescisória, foi efetivado o depósito caução conforme se comprova ID 266664655 e ID 266664659. Ademais, a Requerente realizou o depósito judicial da quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos) para efeitos de garantia do juízo conforme ID 266662355.” (ID 279800136).

Seguiu-se novo despacho do então relator, em que determinou a citação da parte ré, para que, querendo, apresente resposta e se manifeste sobre a regularidade do depósito caução (ID 279930263).

A União, em sua contestação (em 15/11/2023), preliminarmente, afirma que, não obstante intimada para regularização, a autora não realizou o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, requerendo a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 968, §3o, do mesmo diploma legal.

Ainda em preliminar, impugna o valor dado à causa. Sustenta que, considerando o benefício patrimonial visado com esta ação, o valor da causa deve ser equivalente ao do depósito judicial realizado, para efeitos de garantia do juízo, de R$37.413,20, em 19/09/2018, devidamente atualizado até o ajuizamento da presente ação (11/11/2022), o que perfaz o montante de R$47.606,15 (quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos).

Afirma ainda que os objetivos e as alegações da parte autora, conforme expostos, levam à conclusão de sua clara intenção de utilização desta ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, que não permite revisão de provas, reexame de fatos e reanálise de questões relativas ao feito originário. Cita precedentes.

No tocante ao mérito, sustenta que os vícios apontados – erro de fato e infração a norma jurídica – não restam configurados.

Diz que, no caso em exame, a questão apresentada configurou ponto controvertido devidamente analisada e julgada no processo de origem, não se prestando a ação rescisória à reanálise do acerto, ou não, na avaliação das provas, tampouco é vocacionada ao rejulgamento do feito para eliminar suposta injustiça perpetrada.

Ressalta que a decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra o julgado rescindendo reafirmou as razões de convencimento do julgador, bem como reanalisou as questões e os fatos demonstrados naqueles autos, que repercutiram na interrupção da prescrição, questionada nesta ação rescisória.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares arguidas ou, se julgado o mérito da presente ação, seja reconhecida a sua total improcedência, com a aplicação das penas sucumbenciais devidas, considerando-se, para tanto, o novo valor da causa que deverá ser alterado, nos termos da impugnação apresentada, aduzindo que o valor ínfimo arbitrado à causa pela parte autora autoriza a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, consoante o art. 85, §8o, do CPC.

Parecer do MPF pelo prosseguimento do feito.

Apresentada réplica, ID 284572881.

Instadas as partes a se manifestarem sobre produção de provas, a União disse não ter interesse, além das documentais já apresentadas com a contestação, e a autora trouxe documentos alegadamente comprobatórios da prescrição das CDA’s e de que estas não foram objetos de parcelamento.

Apresentadas alegações finais pela autora e ré.

Manifestação do MPF reiterando o parecer anteriormente emitido.

É o relatório.

VOTO

A DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS (RELATORA):

A decisão monocrática rescindenda transitou em julgado em 13/11/2020 e a presente ação foi ajuizada em 11/11/2022, observado o prazo decadencial.

Ação rescisória proposta em face da UNIÃO (Fazenda Nacional), com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, objetivando rescindir a decisão monocrática que negou provimento à apelação, interposta contra sentença de improcedência do pedido, proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal e, em novo julgamento, seja reconhecida a prescrição dos débitos cobrados na Execução Fiscal, restituindo-se a quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos), depositada para efeitos de garantia do juízo no referido processo.

Como é sabido, a ação rescisória é uma nova ação, autônoma, com requisitos específicos, regulada pelos artigos 966 a 975, devendo ainda a petição inicial observar as exigências gerais do art. 319, todos do CPC.

Estabelece o citado art. 319, no inciso V, que a petição inicial indicará o valor da causa, sendo o assunto tratado nos artigos 291 a 293.

O valor da causa na ação rescisória corresponde àquele atribuído à ação originária, corrigido monetariamente; havendo discrepância entre o valor da causa na demanda originária e o proveito econômico pretendido com a desconstituição do julgado, deve prevalecer esse último.

Nesse sentido, o precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 1811781/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020). Destaquei.

Como se verifica da petição inicial, a autora objetiva “A restituição da quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos), vez que os valores foram depositados pela Requerente para efeitos de garantia do juízo no processo sob no 0011599-62.2018.4.03.6182”, montante que corresponde ao benefício econômico pretendido com esta demanda rescisória, porém, atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Apresentada impugnação ao valor da causa na contestação, a autora, em réplica, aduziu não estar incorreto o montante atribuído, já que não houve manifestação do juízo nesse sentido, pugnando, caso seja decidido pela sua alteração, pela concessão de prazo para o complemento das custas correspondentes.

É de ser acolhida a impugnação apresentada pela União, para fixar o valor da causa no montante de R$47.606,15 (quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos), correspondente ao do depósito judicial realizado, para efeitos de garantia do juízo no feito indicado, de R$37.413,20, em 19/09/2018, devidamente atualizado até o ajuizamento da presente ação (11/11/2022), conforme cálculo juntado (ID 282444796).

No que diz respeito ao pedido da autora de abertura de prazo para a complementação das custas correspondentes, caso o julgamento seja no sentido da alteração do valor da causa, decido juntamente com a questão do depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, a seguir.

O ajuizamento de ação rescisória pressupõe também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

A exigência legal está assim disposta:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:

II – depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.

(...)

§ 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.

O preceito legal ostenta nítido caráter sancionatório e objetiva desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, servindo de instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação buscando postergar a efetividade das decisões judiciais.

Sob outro viés, considerando a necessidade de preservar a segurança jurídica, o depósito prévio é uma forma pela qual o autor demonstra sua boa-fé e seriedade na propositura da ação rescisória, pois, se declarada inadmissível ou improcedente, por unanimidade, o valor será convertido em multa em favor da parte ré (art. 974, parágrafo único, do CPC)

O não recolhimento do depósito prévio acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos no art. 485, IV, do CPC.

Compete ao autor, portanto, demonstrar, de forma inequívoca a realização do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa no ajuizamento da ação rescisória.

Examinados os documentos acostados, verifica-se que não restou demonstrado o cumprimento do requisito previsto no art. 968, II, do CPC, não se podendo admitir o prosseguimento desta demanda, conforme se verifica a seguir.

Com a petição inicial (id 266661680), a autora, entre outros documentos, juntou Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais - DJE, com “Código da Receita 7525”, no valor de R$37.413,20, pago em 19/09/2018, e Guia de Recolhimento da União – GRU judicial, com “Código de Recolhimento 18720-8”, no valor de 10,64, pago em 11/11/2022 (IDs 266662355 e 266664659, respectivamente).

O Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente–DJE foi aprovado pela IN RFB no 2153, de 21/07/2023, a ser utilizado para depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a tributos e contribuições federais (exceto contribuições previdenciárias), bem como a débitos provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União.

O código para depósito judicial 7525 no DJE refere-se especificamente a “Receita Dívida Ativa – Depósito Judicial Justiça Federal”, conforme tabela de “Códigos de Receita para Depósito Judicial ou Extrajudicial”, constante do Anexo I do Ato Declaratório Executivo Codac no 24, de 13/09/2016 (https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/77308/visao/multivigente#1661246).

O código 18720-8 na GRU Judicial refere-se especificamente a “Custas Judicias - 2a instância (Caixa)”, conforme Informativo constante do sítio do Tesouro Nacional (https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/gru-e-pag-tesouro/unidades-gestoras/procedimentos).

Considerando a exigência do art. 968, II, do CPC, foi determinada à parte autora a comprovação de ter efetivado o depósito da importância de 5% sobre o valor da causa ali estipulado, nos termos do despacho ID 278845946.

Sobreveio petição da autora (ID 279800136) informando que “No ato da propositura da ação rescisória, foi efetivado o depósito caução conforme se comprova ID 266664655 e ID 266664659. Ademais, a Requerente realizou o depósito judicial da quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos) para efeitos de garantia do juízo conforme ID 266662355.”

Conforme já registrado acima, os documentos mencionados pela autora referem-se a:

ID 266664655: mera peça intitulada “Comprovante de recolhimento das custas iniciais anexas”, anexando GRU Judicial;

ID 266664659: GRU Judicial, relativo a custas judiciais, no valor de R$10,64;

ID 266662355: DJE, relativo a depósito em processo judicial que envolve débitos tributários inscritos em dívida ativa, no valor de R$ 37.413,20, referente ao feito 0043290-12.2009.4.03.6182, conforme indicado no campo “número do processo”.

Em prosseguimento, foi determinada a citação da parte ré para, querendo, apresentar resposta e se manifestar sobre a regularidade do depósito caução (ID 279930263).

A União (Fazenda Nacional) apresentou contestação apontando, preliminarmente, “que não foi realizado o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, mesmo tendo sido oportunizado à parte Autora a regularização de tal falha, como se denota do Despacho Num. 278845946, seguido da petição Num. 279800136, que fez expressa referência à determinação judicial, mas não cumpriu a exigência legal”, requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 968, §3o, do CPC.

Em réplica – ID 284572881 – a autora reafirmou que, na propositura da ação rescisória, efetivou o depósito caução, pois realizou o depósito judicial da quantia de R$ 37.413,20 (trinta e sete mil quatrocentos e treze reais e vinte centavos) para efeitos de garantia do juízo, como demonstrado ID 266662355, restando comprovado o cumprimento da determinação para o pagamento do depósito prévio.

Observa-se que a autora incorreu em evidente equívoco, reiteradas vezes, ao considerar o depósito judicial que realizou para garantia do juízo, em 19/09/2018, como pagamento do depósito prévio referente a ação rescisória, ajuizada em 11/11/2022.

Na ação rescisória, o depósito prévio, como já dito, constitui requisito de sua admissibilidade, sob pena de indeferimento da inicial, não se podendo confundir com o pagamento das custas judiciais, verba devida ao estado como remuneração pela prática de serviços judiciários, ou com o depósito judicial para garantia do juízo em execução fiscal, que tem por objetivo assegurar o juízo e permitir a apresentação de defesa.

No caso, reprise-se, a autora, regularmente intimada, não realizou o depósito prévio exigido no art. 968, II, do CPC, de tal forma que, corrigido o valor da causa, não há que se falar em nova abertura de prazo para a sua complementação, pois, apesar das oportunidades que teve, sequer efetuou recolhimento sobre o montante que inicialmente atribuiu à causa, conjuntura que impõe a incidência da norma contida no §3o do mesmo dispositivo processual.

No mais, considerando que na hipótese destes autos houve apresentação de contestação, bem como outras manifestações, impõe-se a condenação da autora nos ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa corrigido e atualizado, com base no art. 85, §2o, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade e ao trabalho despendido pelos patronos.

Diante de todo o exposto, acolho as preliminares de impugnação ao valor da causa, para, retificando-o, fixá-lo em R$ 47.606,15 (quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos), correspondente ao proveito econômico aqui pretendido, devidamente atualizado até a data do ajuizamento da presente ação (11/11/2022), indefiro a petição inicial, por ausência de recolhimento do depósito prévio, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 321, 330, I, 485, I e IV, c/c com art. 968, §3o, e condeno a autora no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2o, todos do CPC.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II E §3o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada em face da União (Fazenda Nacional), com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando à rescisão de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em embargos à execução fiscal, com pedido de reconhecimento de prescrição dos débitos e restituição de depósito judicial realizado nos autos da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a correta fixação do valor da causa na ação rescisória, à luz do proveito econômico pretendido; (ii) o cumprimento do requisito de admissibilidade consistente no depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico pretendido com a desconstituição do julgado, prevalecendo este sobre o valor atribuído à ação originária quando houver discrepância.

Configurado o proveito econômico buscado na restituição do depósito judicial realizado na execução fiscal para garantia do juízo, impõe-se a retificação do valor da causa para o montante atualizado correspondente.

O depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, previsto no art. 968, II, do CPC, constitui condição de procedibilidade da ação rescisória, não se confundindo com custas processuais nem com depósito judicial para garantia do juízo na execução fiscal.

A ausência de comprovação do depósito prévio, mesmo após intimação específica para regularização, impõe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 968, §3o, do CPC.

A apresentação de contestação e demais manifestações processuais autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Petição inicial indeferida e processo extinto sem resolução do mérito.

Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC

Tese de julgamento:

O valor da causa na ação rescisória deve refletir o proveito econômico pretendido com a desconstituição do julgado.

O depósito prévio de 5% sobre o valor da causa é requisito indispensável à admissibilidade da ação rescisória, não se confundindo com custas ou depósito judicial para garantia do juízo.

A ausência de recolhimento do depósito prévio, após regular intimação, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 291 a 293; 321; 330, I; 485, I e IV; 966, V e VIII; 968, II e §3o; 974, parágrafo único; 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.811.781/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu acolher as preliminares de impugnação ao valor da causa, para, retificando-o, fixá-lo em R$ 47.606,15 (quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais e quinze centavos), correspondente ao proveito econômico aqui pretendido, devidamente atualizado até a data do ajuizamento da presente ação (11/11/2022), indeferir a petição inicial, por ausência de recolhimento do depósito prévio, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, consoante os arts. 321, 330, I, 485, I e IV, c/c com art. 968, §3o, e condenar a autora no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2o, todos do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão